Tribunal: TJES
Processo: 5015231-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015231-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: MAGNA DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BOLSA FAMÍLIA). VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em conta bancária da consumidora, bem como impedir a negativação de seu nome, sob fundamento de incidirem sobre benefício assistencial de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são regulares os descontos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício assistencial, decorrentes de contrato de empréstimo pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e vedação de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova, em cognição sumária, a regularidade da contratação e dos descontos, especialmente diante da ausência de instrumento contratual assinado e da incerteza quanto à modalidade pactuada.

4. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor impõe à fornecedora demonstrar a clareza e adequação das condições contratuais, o que demanda dilação probatória.

5. A controvérsia sobre a natureza do contrato e dos encargos impede a validação imediata dos descontos realizados.

6. Os valores atingem benefício assistencial de natureza alimentar, cuja constrição compromete a subsistência da consumidora e de sua família.

7. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção dos descontos acarreta prejuízo imediato e de difícil reparação à parte hipossuficiente.

8. O eventual prejuízo da instituição financeira é reversível, podendo ser compensado caso a demanda seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação e de seus termos afasta a legitimidade de descontos em conta bancária do consumidor em sede de cognição sumária.

2. É cabível a suspensão de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar quando presente risco à subsistência do consumidor.

3. O perigo de dano à parte hipossuficiente prevalece sobre eventual prejuízo financeiro da instituição, por ser reversível.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015231-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO:
MAGNA DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão (id 76301834) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por danos morais ajuizada por
MAGNA DA SILVA ALVES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de proceder a descontos no valor de R$ 31,29 na conta bancária da agravada e de negativar seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id 15923959), a agravante sustenta, em síntese, a legitimidade de sua conduta, argumentando que a agravada celebrou validamente contrato de empréstimo pessoal e deu causa ao inadimplemento por não manter saldo suficiente em conta para a quitação das parcelas.

Afirma que os descontos impugnados são devidos, pois se referem a encargos contratuais decorrentes da mora, e nega ter realizado a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos.

Requer seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos.

Decisão de id. 16008930 indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se à regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da agravada, na qual recebe benefício de natureza alimentar ("Bolsa Família"), para amortização de dívida decorrente de contrato de empréstimo pessoal.

A magistrada
a quo
, ao deferir a medida de urgência, apresentou a seguinte fundamentação,
in verbis
:

DEFIRO a tutela de urgência vindicada. A um, porque em atenção às diretrizes consumeristas, impõe-se à demandada a prova da regularidade contratual do parcelamento automático e dos descontos dele decorrentes, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual. A dois, porque caberá à ré demonstrar a pertinência dos descontos e da negativação objeto da lide, pois as asseverações exordiais, corroboradas pelos extratos bancários e pela consulta ao Serasa, deverão ser devidamente ilididas pela ré, impondo neste estágio, o acatamento do pleito antecipatório. A três, porque a urgência resta evidenciada, pois os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, essencial à subsistência da autora.

Destaco que a autora afirma ter contratado junto à instituição financeira empréstimo consignado com desconto direto no benefício Bolsa Família. Entretanto, por falhas internas da Crefisa ou atraso no pagamento do benefício pelo Governo, o desconto não foi realizado no momento devido, impondo-lhe ônus.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o contrato aparentemente foi realizado por meio telefônico, não constando assinatura da consumidora, de forma que não há como aferir os exatos termos da pactuação, ou seja, se de fato com desconto direto no benefício Bolsa Família ou se com desconto em conta, de forma a manter nesta valores necessários ao respectivo adimplemento.

Pontuo que havia nos anos de 2022 e 2023 modalidade de crédito concedida aos beneficiários do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil), com descontos diretos na parcela do benefício.

Entretanto, referida modalidade de contratação foi suspensa, não se encontrando mais vigente (https://www.mobills.com.br/blog/emprestimo/emprestimo-bolsa-familia/).

Nesse sentido, não há como se precisar, de plano, qual modalidade de contrato foi colocado à disposição da consumidora, bem como se todas as informações acerca dos termos e encargos incidentes em caso de mora lhe foram devidamente prestadas, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

De conseguinte, como bem pontuado pelo juízo de origem, a questão requer dilação probatória.

De qualquer forma, nesta fase processual, o caso evidencia a ocorrência do
periculum in mora
relativamente à agravada. A manutenção dos descontos em conta utilizada para o recebimento de verba de natureza alimentar, como o benefício "Bolsa Família", possui o condão de comprometer a subsistência da consumidora e de sua família.

Ainda que se reconheça, no momento, possível prejuízo financeiro da agravante, este não se sobrepõe à dignidade da agravada, mesmo porque, caso a pretensão desta seja julgada improcedente, os valores devidos poderão ser descontados de sua conta, inexistindo qualquer risco de ineficácia do respectivo provimento judicial.

O mesmo não se pode dizer quanto ao dano suportado pela agravada, que é imediato e de difícil reparação.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)